Tribunal: TCU
Processo: 003.599/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0464/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662216, função null, que teve como objeto OBRAS DE ESCORAMENTO DOS CASAROES E DEMOLICAO NAS HIPOTESES EXTREMAS E DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO IPHAN, BEM COMO AUXILIO EMERGENCIAL PARA A RELOCACAO DE FAMILIAS QUE HABITAM OS IMOVEIS (no da TCE no sistema: 3093/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "b", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) dar ciência à Prefeitura Municipal de Salvador/BA das seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: a.1) a contratação de obras e serviços, ainda que por dispensa de licitação, sem planejamento prévio, sem projeto básico que contemple os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, sem levantamento preciso dos quantitativos de cada serviço, e sem composição de todos os custos unitários, viola os arts. 6o, inciso IX, 7o, § 2o, incisos I e II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, ou aqueles que os tenham substituído na Lei 14.133/2021; a.2) a aplicação dos recursos recebidos da União em objeto ou finalidade distintos dos previstos em lei ou no instrumento próprio de transferência afronta a jurisprudência do TCU, podendo ensejar a reprovação das contas dos responsáveis, além da imputação de débito e multa previstos na Lei 8.443/1992; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Salvador/BA e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.599/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A J Construtora Ltda (04.433.789/0001-25); CBV Construtora Ltda (01.379.851/0001-50); Construtora Lucaia Ltda (02.962.945/0001-10); Edvando Luiz Castro Pinto (XXX.579.115-XX); PJ Construções e Terraplanagem Ltda. (03.174.004/0001-84). 1.2. Órgão: Secretaria de Governo - Segov - Prefeitura Municipal de Salvador/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.